Tribunal: TJMT
Processo: 0045581-02.2018.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0045581-02.2018.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. RECURSO DA DEFESA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. APELO DESPROVIDO COM MEDIDA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença proferida que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 2o, III, CP), à pena de 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 56.480,00 a título de indenização mínima pelos danos causados.
2. Fatos relevantes: (i) agressão física perpetrada pelo acusado contra seu irmão, com fratura no joelho esquerdo da vítima; (ii) alegação de desentendimento anterior em razão de uso de cartão de crédito do pai; (iii) versão da vítima confirmada em ambas as fases da persecução; (iv) laudo pericial que atesta debilidade permanente; (v) depoimentos que corroboram a violência e suas consequências.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por legítima defesa; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) subsidiariamente, redução do valor fixado a título de reparação mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as provas dos autos autorizam a absolvição do réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada; (ii) analisar a plausibilidade da alegação de legítima defesa; (iii) verificar a possibilidade de redução do valor arbitrado a título de reparação mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas, com base nos depoimentos prestados pela vítima em ambas as fases da persecução penal, corroborados pelo laudo pericial e pelas informações prestadas por testemunhas.
6. A alegação de legítima defesa não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos, havendo coerência e firmeza no relato da vítima, que negou ter utilizado faca ou machado, e indicou estar apenas alimentando o pai quando foi agredida.
7. Nos delitos praticados em contexto doméstico, atribui-se especial valor à palavra da vítima, sobretudo quando confirmada por outros elementos de prova.
8. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime exige o cumprimento de três requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.
9. No caso em exame, embora houvesse pedido expresso na denúncia e nas alegações finais, a acusação não indicou o valor pretendido para a reparação dos danos, inviabilizando a fixação da indenização mínima, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
10. A ausência de indicação do valor compromete o contraditório e afronta o sistema acusatório, ao permitir que o juiz fixe arbitrariamente a quantia sem manifestação das partes, motivo pelo qual compete a acusação apontar o montante pretendido.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação não provida, com adoção de medida de ofício.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 2o, III; Código de Processo Penal, arts. 383, 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.040.284/MG, REsp 2.055.900/MG e REsp 1.986.672/SC. TJMT, ApCrim 1000354-93.2023.8.11.0042, ApCrim 1000727-77.2020.8.11.0027, ApCrim 1000574-11.2020.8.11.0038, ApCrim 1000175-18.2021.8.11.0047, ApCrim 0040206-83.2019.8.11.0042, ApCrim 0017890-42.2020.8.11.0042 e ApCrim 1008442-11.2021.8.11.0004.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045581-02.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Gravíssima]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CESAR ABUTAKKA - CPF: 875.651.961-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KALIL BUTAKKA (VÍTIMA), SANDRA (ASSISTENTE), KALIL BUTAKKA - CPF: 110.234.901-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. RECURSO DA DEFESA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. APELO DESPROVIDO COM MEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença proferida que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 2o, III, CP), à pena de 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 56.480,00 a título de indenização mínima pelos danos causados.

2. Fatos relevantes:
(i)
agressão física perpetrada pelo acusado contra seu irmão, com fratura no joelho esquerdo da vítima;
(ii)
alegação de desentendimento anterior em razão de uso de cartão de crédito do pai;
(iii)
versão da vítima confirmada em ambas as fases da persecução;
(iv)
laudo pericial que atesta debilidade permanente;
(v)
depoimentos que corroboram a violência e suas consequências.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por legítima defesa;
(ii)
absolvição por insuficiência de provas;
(iii)
subsidiariamente, redução do valor fixado a título de reparação mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as provas dos autos autorizam a absolvição do réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada;
(ii)
analisar a plausibilidade da alegação de legítima defesa;
(iii)
verificar a possibilidade de redução do valor arbitrado a título de reparação mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas, com base nos depoimentos prestados pela vítima em ambas as fases da persecução penal, corroborados pelo laudo pericial e pelas informações prestadas por testemunhas.

6. A alegação de legítima defesa não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos, havendo coerência e firmeza no relato da vítima, que negou ter utilizado faca ou machado, e indicou estar apenas alimentando o pai quando foi agredida.

7. Nos delitos praticados em contexto doméstico, atribui-se especial valor à palavra da vítima, sobretudo quando confirmada por outros elementos de prova.

8. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime exige o cumprimento de três requisitos cumulativos:
(i)
pedido expresso na denúncia ou queixa;
(ii)
indicação do montante pretendido; e
(iii)
realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.

9. No caso em exame, embora houvesse pedido expresso na denúncia e nas alegações finais, a acusação não indicou o valor pretendido para a reparação dos danos, inviabilizando a fixação da indenização mínima, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

10. A ausência de indicação do valor compromete o contraditório e afronta o sistema acusatório, ao permitir que o juiz fixe arbitrariamente a quantia sem manifestação das partes, motivo pelo qual compete a acusação apontar o montante pretendido.

IV. DISPOSITIVO

11. Apelação não provida, com adoção de medida de ofício.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 2o, III; Código de Processo Penal, arts. 383, 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.040.284/MG, REsp 2.055.900/MG e REsp 1.986.672/SC. TJMT, ApCrim 1000354-93.2023.8.11.0042, ApCrim 1000727-77.2020.8.11.0027, ApCrim 1000574-11.2020.8.11.0038, ApCrim 1000175-18.2021.8.11.0047, ApCrim 0040206-83.2019.8.11.0042, ApCrim 0017890-42.2020.8.11.0042 e ApCrim 1008442-11.2021.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cesar Abutakka
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 0045581-02.2018.8.11.0042, que o
condenou
pelo crime de lesão corporal qualificada pela imposição de debilidade permanente de membro, sentido ou função (art. 129, §2, III, CP) à pena de
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais), a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração
(id. 279068385).

Nas
razões recursais
, a defesa pugna pela absolvição do apelante, sob os argumentos de que as agressões perpetradas contra a vítima foram feitas em legítima defesa e que a prova dos autos não é suficiente para manutenção do édito condenatório. Alternativamente requer o redimensionamento do valor indenizatório fixado na sentença (id. 260402247).

As
contrarrazões
foram pela rejeição dos pleitos recursais e manutenção integral da sentença (id. 279068407).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do apelo defensivo (id. 283266373).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia contra o apelante
César Abutakka
, imputando-lhe a prática dos crimes de lesão corporal gravíssima (art. 129, §2o, IV, CP), em razão dos seguintes fatos:

“I – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA – VÍTIMA KALIL – ACUSADO CÉSAR:

PROVAM OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL CÓDIGO TJMT No 555039 - SIMP/MP/MT No 001071-007/2019, QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE NO DIA 07 DE JULHO DE 2016, POR VOLTA DAS 14:00 HORAS, NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E ACUSADO, SITUADA NO BAIRRO BOA ESPERANÇA, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, o Denunciado CÉSAR ofendeu a integridade corporal da vítima idosa KALIL, causando nele debilidade permanente no joelho esquerdo.

02. Desponta dos autos inquisitoriais que o Denunciado agrediu seu irmão e vítima KALIL, desferindo-lhe golpes, tipo voadeira, na perna direita da vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fls. 42/44.

03. Posteriormente, interrogado pelo delegado de polícia porque não foi preso em flagrante delito, o Denunciado negou a prática delitiva (fls. 57/59).

04. O anexo relatório do sistema eletrônico apolo/TJMT atesta que o denunciado CÉSAR possui péssimos antecedentes criminais, porque responde pelos crimes de ato obsceno e desacato (DOC. 02)
” (id. 279065869).

Concluída a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
e o Juízo de primeiro grau, após realizar a
emendatio libelli
(art. 383, CPP), condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela imposição de debilidade permanente de membro, sentido ou função à vítima (art. 129, §2, III, CP) à pena de
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais), a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (id. 279068385).

Inconformado,
César Abutakka
interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de materialidade e autoria

Nas razões recursais, o apelante pugna por sua absolvição sob os argumentos de que as agressões perpetradas contra a vítima foram feitas em legítima defesa e que a prova dos autos não é suficiente para manutenção do édito condenatório. Alternativamente requer o redimensionamento do valor indenizatório fixado na sentença (id. 260402247).

O pedido não comporta acolhimento.

Em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso compreende que a palavra da vítima assume especial relevância, uma vez que as infrações penais perpetradas neste contexto geralmente são praticadas clandestinamente, ou seja, sem a presença de testemunhas (TJMT, ApCrim 1000354-93.2023.8.11.0042, ApCrim 1000727-77.2020.8.11.0027 e ApCrim 1000574-11.2020.8.11.0038).

No caso em tela, ao ser ouvida durante a fase investigatória, a vítima
Kalil Butakka
relatou que, à época dos fatos, morava com seu pai
José Abutakka
e com seu irmão
Cesar Abutakka
(apelante). Explicou que no dia do episódio narrado na inicial (07/julho/2016) estava dando comida ao seu pai, oportunidade em que utilizou uma toalha para bloquear uma câmera de monitoramento instalada no quarto em estavam, o que irritou o apelante, que foi ao local e destampou o aparelho (id. 279065871 – pp. 09/11).

A vítima acrescentou que, em seguida, cobriu novamente o dispositivo, o que provocou a ira do recorrente que a jogou na cama e a enforcou. Além de relatar a existência de ofensas verbais, o ofendido declarou que enquanto estava se arrumando para ir registrar boletim de ocorrência, o apelante lhe deu uma “voadeira” que causou o rompimento dos tendões de sua perna esquerda (id. 279065871 – pp. 09/11).

O laudo pericial n. 1.9067.2.2016.91732-04 apontou que a agressão causou debilidade permanente consistente em “limitação funcional com relação à estabilidade articular e dor residual crônica
”
(id. 279065871 – pp. 42/46).

Interrogado perante a autoridade policial, o apelante mencionou que efetivamente discutiu com seu irmão, porque ele queria o cartão de crédito de seu pai. Em seguida, disse que não queria que
Kalil
pegasse o cartão, pois era dependente químico e o utilizaria para adquirir entorpecentes (id. 279065871 – pp. 60/62).

Após, confirmou que ao perceber que a câmera que monitorava o quarto de seu pai

José Abutakka
, foi ao local onde discutiu com a vítima que, durante o entrevero, pegou uma faca e foi em sua direção, razão pela qual precisou segurá-lo pelo braço e com a outra mão apertar-lhe o pescoço. O recorrente acrescentou que sua namorada se dirigiu ao quarto e o segurou, entretanto, o ofendido pegou um machado e foi em sua direção, momento em que precisou empurrá-la. O apelante esclareceu que ao cair, a vítima bateu o joelho e se machucou (id. 279065871 – pp. 60/62).

Ouvido na fase inquisitorial,
Antônio Abutakka
, irmão dos envolvidos, disse não presenciou os fatos, mas confirmou que o apelante usava uma câmera para monitorar o quarto do genitor que, além de idoso (95 anos), era cadeirante. O informante declarou que a vítima era dependente químico e não aceitava que o pai ficasse sob os cuidados do recorrente, pois desejava ficar com o cartão de crédito do progenitor para comprar entorpecentes (id. 279065871 – pp. 80/83).

Durante a fase judicial, a informante
Sandra Abutakka Gonçalves
disse que não presenciou a briga entre os seus irmãos, mas relatou que na data dos fatos, ao ser informada da ocorrência, foi à casa do seu pai, onde a vítima estava caída do lado de fora da casa gritando com muita dor na perna. Mencionou que as agressões foram muito traumáticas, porque além do irmão também ser idoso, o ofendido já possuía outros problemas de saúde. Salientou que o ofendido passou por uma cirurgia, que o inabilitou por muito tempo e o impossibilitou de continuar trabalhando como cabelereiro.

No curso da instrução processual, a vítima confirmou as agressões do apelante, que quebrou o seu joelho e, por consequência, a impediu de continuar trabalhando. Informou que atualmente precisa fazer uso de bengala, em razão da violência sofrida. Registrou que também passa por dificuldades financeiras e depende de ajuda financeira de terceiros. Ao ser questionado sobre o fato de que se valeu de uma faca para atacar o apelante, disse que a afirmação não é verdadeira e que, no momento dos fatos, apenas estava dando comida para seu genitor. Por fim disse que, na época dos fatos, trabalhava e jamais teve a intenção de se apoderar do cartão de crédito de seu pai.

O apelante, por sua vez, não compareceu à audiência de instrução e foi considerado revel.

À luz destes dados, embora o recorrente alegue que agiu em legítima defesa e que não há provas suficientes para manutenção do édito condenatório, os elementos coligidos nas duas fases da persecução penal demonstram que a prática do crime previsto no art. 129, §2o, III, do Código Penal está devidamente comprovada.

Isso porque, a vítima relatou, nas duas fases da persecução penal, que o apelante a agrediu e causou o rompimento dos tendões de sua perna esquerda, fato que foi reconhecido, inclusive, pelo próprio recorrente durante o seu interrogatório policial (id. 279065871 – pp. 09/11, pp. 42/46 e pp. 60/62).

A reiteração das declarações é de suma importância, pois, nos crimes praticados no âmbito doméstico, os quais se caracterizam pela clandestinidade, atribui-se à palavra da vítima especial relevância, uma vez que tais crimes, no mais das vezes, são praticados longe dos olhos de testemunhas.

Neste sentido: “
a palavra da vítima, em harmonia com demais provas, é suficiente para embasar a condenação por vias de fato no contexto de violência doméstica
” (N.U 1000175-18.2021.8.11.0047, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

E, no caso em tela, mesmo com o transcurso de aproximadamente 08 (oito) anos entre os fatos e a audiência de instrução, a vítima prestou declarações absolutamente harmônicas e convergentes a respeito dos fatos, negando efetivamente que se valeu de qualquer instrumento para agredir o apelante.

Para além da segurança de suas declarações e da relevância de suas palavras, é fundamental registrar que, à época dos eventos, a vítima estava com 61 (sessenta e um) anos e o apelante com 43 (quarenta e três), circunstância que agrega-se à conclusão de que o agressor possuía força física muito superior à do agredido, que já era idosa.

Da mesma maneira, convém registrar que além dos envolvidos, estavam presentes no momento dos fatos, o genitor de ambos (falecido) e a namorada do recorrente, identificada como “Poliana”. Ocorre que “Poliana” não foi ouvida em nenhuma das fases da persecução e o apelante não compareceu à fase instrutória, por não ter sido encontrado (id. 279068379), o que impediu a produção de elementos a corroborar com a versão que o recorrente apenas buscou se defender. Confere se foi intimado por favor.

A este respeito, deve-se consignar que a legítima defesa se configura tão somente quando os elementos indicados no art. 25 do Código Penal estiverem presentes e devidamente comprovados, consoante entendimento exarado nesta Corte de Justiça:

“
A configuração da legítima defesa depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. De acordo com o art. 156 do Código de Processo Penal, cabe à defesa comprovar a ocorrência da referida causa excludente de ilicitude, o que não se verificou na hipótese
” (N.U 0040206-83.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Na hipótese dos autos, ao contrário, o que se verifica é que a vítima comprovou a lesão sofrida e, mesmo com o transcurso de quase uma década, apresentou em juízo versão absolutamente convergente com a da fase investigatória, o que empresta efetiva segurança às suas declarações.

Sendo assim, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

2. INDENIZAÇÃO MORAL

No pertinente à condenação ao pagamento da indenização em razão dos danos morais decorrentes da prática criminosa, a defesa requer o redimensionamento do
quantum
fixado na sentença (id. 260402247).

Apesar da defesa postular apenas a redução da quantia fixada na sentença, analisando detidamente os autos, de ofício, verifica-se que o valor fixado pelo Juízo de primeiro grau, a título indenizatório deve ser afastado.

De acordo com o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ao proferir a sentença condenatória, o julgador fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Ao proceder à interpretação do referido dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça formou sólida compreensão no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação de danos exige, ressalvados os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, o cumprimento de três requisitos cumulativos, sendo eles
(i)
a existência de pedido expresso na denúncia ou queixa,
(ii)
a indicação do montante pretendido e
(iii)
a realização de instrução específica destinada a garantir o contraditório e a ampla defesa (STJ, REsp 2.040.284/MG, REsp 2.055.900/MG e REsp 1.986.672/SC).

Do mesmo modo, o acolhimento do pedido de indenização pela prática criminosa depende não apenas na demonstração dos danos, mas também da indicação do valor pretendido e da realização de instrução específica (TJMT, ApCrim 0017890-42.2020.8.11.0042 e ApCrim 1008442-11.2021.8.11.0004).

No caso em tela, embora conste na denúncia pedido expresso para fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais/materiais impostos à vítima, não há indicação expressa do valor pretendido, o que inviabiliza o acolhimento do pedido.

Isso porque, a ausência de indicação precisa do valor mínimo necessário para a reparação do dano fere o princípio do contraditório e compromete o próprio sistema acusatório, pois, na prática, obriga o juiz a determinar esse valor sem a devida manifestação das partes.

Sendo assim,
de ofício
, afasto a condenação ao pagamento do valor de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais), imposta a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (id. 279068385).

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Cesar Abutakka
e mantenho a sua condenação pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela imposição de debilidade permanente de membro, sentido ou função à vítima (art. 129, §2o, III, CP) à pena de
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, em conformidade com o parecer.

De
ofício
, todavia, afasto a condenação
afasto a condenação ao pagamento do valor de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais), imposta a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, em razão da denúncia não ter indicado expressamente o valor pretendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025